Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709386-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n.o 0710825-72.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação dos executados, ora agravantes e fixou os honorários da ação de conhecimento e da execução individual. Os agravantes alegam, em síntese, que sem examinar qualquer argumento das contrarrazões do DF, a decisão agravada incluiu, indevidamente, honorários advocatícios de sucumbência do processo coletivo (fase de conhecimento), no equivocado percentual de 11% (onze por cento) do valor da condenação. Aduzem que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção. Sustentam que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários, independente de impugnação e que os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança fora dos percentuais legais previstos no § 4o do art. 85, do CPC (execução dos honorários no processo coletivo e nos cumprimentos individuais pulverizados). Em resumo, a execução dos honorários de sucumbência da demanda coletiva não pode ser pulverizada em diversos cumprimentos individuais, pois, no caso, a coisa julgada determinou liquidação global no próprio processo coletivo a fim de que se observe o correto enquandramento das faixas percentuais previstas no § 3o do art. 85, do CPC. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para afastar a condenação aos honorários de sucumbência da fase de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A justificar a necessidade da medida de urgência, a primeira alegação dos agravantes é no sentido de que a execução deva tramitar junto ao juízo que proferiu a sentença. Embora este Relator já tenha se posicionado no rumo de que não se mostra escorreita a execução, no bojo de ação individual, de honorários arbitrados em ação coletiva, cabendo a efetiva liquidação e cobrança no Juízo (prevento) em que se formou o título executivo coletivo, vide acórdão 1224627, tal tema não foi objeto da decisão agravada, de modo que não é possível a sua análise, na medida em que o limite do agravo de instrumento é a decisão guerreada. Quanto ao argumento de que a coisa julgada teria determinado liquidação global no próprio processo coletivo, a fim de que se observe o correto enquandramento das faixas percentuais previstas no § 3o do art. 85, do CPC, é de se notar que constou no referido acórdão que os honorários deveriam ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, § 4o, inciso II do CPC. Este dispositivo ensina que “ não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quanto liquidado o julgado.” Constou na decisão interlocutória anexada ao Id. 48595908, que, “não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente.” (grifei) Na decisão agravada o magistrado de origem asseverou que não foi apresentada impugnação aos cálculos da parte exequente, confira-se: “tendo em vista que os executados não apresentaram impugnação aos cálculos da exequente, condeno o DF em honorários advocatícios...” (grifei) Vê-se, portanto, que no caso em exame, a sentença restou liquidada, porquanto foi apurado o valor a ser pago. De tal sorte, todo esse contexto se enquadrou naquela estipulação determinada no acórdão, de modo que não há que se falar em violação ao que ficou nele estabelecido. Ademais, conforme constou da decisão agravada, o juiz fixou os honorários da ação de conhecimento em 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Ora, referido artigo limita tal fixação em seu inciso I entre 10% e 20%, não podendo prevalecer a assertiva no sentido de que a fixação daquele percentual esteja equivocado. Portanto, em razão dos motivos explanados em linhas anteriores, não antevejo a plausibilidade do direito alegado. Do mesmo modo não vislumbro que se possa configurar o requisito da urgência da medida postulada no fato de se evitar a expedição de RPV/PCT, uma vez que tal procedimento exige uma série de etapas dentro do órgão competente, somando-se ao fato de que os autos, na origem, ainda serão remetidos à Contadoria do juízo para atualização dos cálculos nos termos postos na decisão combatida e, após, será dado vistas às partes, para posterior homologação dessa atualização. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores da medida postulada, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Ministério Público para se manifestar, caso queira. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.